Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3o do seu artigo 1.012.
2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1076), os honorários, em regra, devem observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. Havendo certeza e clareza nos autos quanto ao proveito econômico pretendido pela parte, inviável o arbitramento dos honorários por equidade, de modo a fixá-los segundo a regra geral insculpida no artigo 85, §2o, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.